Tribunal: TCU
Processo: 000.712/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ato de Admissão de Laura Grazielle Vitor Trindade dos Reis no cargo de Técnica Bancária da Caixa Econômica Federal, encaminhado a esta Corte para fins de análise e registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se examina o ato de admissão de Laura Grazielle Vitor Trindade dos Reis no cargo de Técnica Bancária da Caixa Econômica Federal, encaminhado a esta Corte para fins de registro. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V; 39, inciso I; e 41 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar ilegal e, excepcionalmente, ordenar o registro do ato de admissão de Laura Grazielle Vitor Trindade dos Reis; 9.2. esclarecer que, a despeito da ilegalidade do ato, a admissão deverá ser mantida, em razão de estar amparada por decisão judicial transitada em julgado; e 9.3. comunicar esta decisão à unidade jurisdicionada.